Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-48.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRETENSÃO EXECUTIVA. DISTRATO. RESPONSABILIDADE DE APENAS UM SÓCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, verifica-se que os cheques que instruíram a inicial estão prescritos, tendo sido emitidos pela empresa VERAS SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
2. Consta no distrato social da empresa, a seguinte previsão quanto ao passivo outrora superveniente: "Cláusula Quarta - A responsabilidade pelo ativo e passivo porventura supervenientes, fica a cargo de JESSIANE FERREIRA VERAS, que se compromete, também, manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade ora extinta. E por estar(em) assim justo(s) e acertado(s), assina(m) o presente DISTRATO SOCIAL."
3. Logo, deve apenas a primeira ré responder pela dívida, no valor de R$ 2.454,03. Destaque-se que inexiste qualquer responsabilidade do segundo réu pelo pagamento de eventuais débitos remanescentes relacionados à empresa VERAS SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
4. Recurso conhecido e desprovido.